Tribunal: STF
Processo: ARE 1301277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMENTÁRIOS EM REDE SOCIAL. EMISSÃO DE OPINIÕES E CRÍTICAS À PESSOA PÚBLICA. IMUNIDADE PARLAMENTAR AFASTADA. EXCESSO PRATICADO. PREJUÍZO IMATERIAL DEMONSTRADO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 
    1. A conduta do Apelado em intitular o Autor como criminoso, por meio de rede social e televisiva, é abusiva, excedendo manifestamente os limites que podem ser acobertados pelo manto da inviolabilidade, porquanto sem correlação com o exercício da função de parlamentares e, a imunidade a que se trata a CF, no art. 53, não pode servir de proteção para parlamentares que querem externar livremente suas opiniões fora da tribuna.
    2. O direito de livre informação e manifestação do pensamento, deve ser exercido com responsabilidade, ética, razoabilidade e boa fé, sob pena de se tornar ilícito na medida em que exorbite desses limites, conforme regra do art. 187 do Código Civil. 2. A expressão utilizada pelo Réu/Apelado, deputado estadual, em sua rede social (Twitter) e em rede televisiva, de que o Autor/Apelante, então Governador do Estado seria “CHEFE DE QUADRILHA”, não se trata de opinião, cuida-se de ataque direto à honra do Autor, o que, indiscutivelmente, enseja reparação por dano moral, uma vez que possui repercussão pública e as consequências sociais advindas dessa manifestação veiculada podem prejudicar a sua imagem e honra.
    3. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, a indenização no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se afigura suficiente se comparado ao dano psíquico sofrido e a persistência do Réu em extrapolar a liberdade de expressão.
    4. Diante da procedência da insurgência interposta, devem os ônus sucumbenciais serem invertidos, condenando o Réu/Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no patamar de 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação.
    5. Descabida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC, diante do provimento do Apelo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (eDOC 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 53 do texto constitucional. (eDOC 13)
    Nas razões recursais, alega-se que “as afirmações do Recorrente, das quais, o Recorrido se diz ofendido, foram proferidas, não como opinião pessoal, mas como parlamentar, na condição de Deputado Estadual que é, utilizando-se de seu perfil, enquanto tal, uma extensão de seu local de fala na condição de Deputado Estadual, qual seja, a Tribuna da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.” (eDOC 13, p. 4).
    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pelo Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AVALIAÇÃO DO ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. REEXAME PROBATÓRIO. JUÍZO DE VALOR. SÚMULA Nº 279/STF. CRÍTICAS A GOVERNADOR DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. IMUNIDADE PARLAMENTAR. ART. 53 DA CF. DEPUTADO ESTADUAL. ART. 12 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO GOIÁS. ACUSAÇÕES A GOVERNADOR SEM NEXO COM O MANDATO LEGISLATIVO, FORA DO PARLAMENTO. INDENIZAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (eDOC 30). 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou a existência de excesso na conduta do recorrente, a dar ensejo à sua responsabilização. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Em razão disto, o caso merece análise mais profunda, posto que o conteúdo propalado na rede social e televisiva, a meu ver, consiste excesso e abuso de prerrogativa parlamentar por parte do Requerido/Apelado, implicando em ofensas desonrosas emanadas no exercício da atividade política, com o fito de difamar e injuriar o Insurgente, não se limitando somente em tecer críticas ao exercício do cargo público que o Autor ocupava à ocasião. 
    In casu, conquanto a imputação de que o Autor compunha organização criminosa tenha sido feita por um deputado estadual, as palavras/expressões contidas da mídia digital e televisiva, intitulando o Autor como “CHEFE DE QUADRILHA”, de fato, não tem nenhuma relação com as atividades políticas por ele exercidas. 
    É de conhecimento trivial que a imunidade parlamentar não é sinônimo de permissão para a violação de direitos alheios, ou seja, não delibera poderes para se dizer o que bem entende, sem qualquer consequência.” (eDOC 10, p. 4)
    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso a Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DANO MORAL. INVIOLABILIDADE PARLAMENTAR. ANÁLISE DO TEOR E DO CONTEXTO DAS DECLARAÇÕES. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 622608 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 22.8.2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ABRANGÊNCIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR MATERIAL: MANIFESTAÇÃO REALIZADA EM CONSEQUÊNCIA DO MANDATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 612532 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25.11.2010)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente